Tribunal: TJSP
Processo: 2098298-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação de reparação de danos materiais – Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor – Manutenção - Cabimento - Elementos de convicção a indicar que o recorrente não faz jus à benesse legal.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2098298-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
ANDERSON MARQUES MAY, é agravado EDER DA SILVA BISPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098298-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
42.106
Agravo de Instrumento no 2098298-95.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Ação no 1007008-70.2020.8.26.0564
Agravante: Anderson Marques May
Agravado: Éder da Silva Bispo
f
EMENTA: Acidente de trânsito
Ação de reparação de danos
materiais Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao
autor Manutenção - Cabimento - Elementos de convicção a indicar
que o recorrente não faz jus à benesse legal.
Recurso desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão proferida às fls. 35, nos autos da ação de reparação de danos proposta
por Anderson Marques May em face de Éder da Silva Bispo (não citado), que
indeferiu o pedido de justiça gratuita feito pelo autor/agravante.
Aduziu, em síntese, que faz jus à benesse legal, ao que
requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão
recorrida.
Recebido no efeito suspensivo.
Dispensada a vinda de informações, bem como a intimação do
agravado para contraminuta, porquanto sequer citado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098298-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso não comporta acolhimento.
Inicialmente, cumpre observar que a concessão dos benefícios
da gratuidade de justiça, embora não exija a condição de miserabilidade,
pressupõe a demonstração de que o beneficiário teria o próprio sustento
prejudicado, se lhe fosse negado o favor legal, hipótese essa que, certamente,
não ficou comprovada nos autos.
A declaração de renda acostada às fls. 53/60 dos autos de
origem (ano-calendário 2018) revela que o agravante é microempreendedor
individual, tendo recebido de sua empresa R$ 56.800,00, além de R$ 554,14
a título de rendimentos de investimentos, ser titular de um caminhão no valor
de R$ 91.826,00, possuir R$ 10.813,56 em conta poupança e R$ 2.592,04 em
conta corrente, a totalizar um patrimônio de R$ 105.231,60, certo que apenas
R$ 44.107,80 são comprometidos com dívidas e ônus reais.
Os extratos bancários de fls. 61/69 também revelam que
durante longo período a conta obteve saldo positivo.
Some-se a isso que o valor atribuído à causa, de R$ 5.496,32,
utilizado como base de cálculo para o recolhimento de boa parte das custas e
despesas processuais, não representa vultosa quantia capaz de inviabilizar o
seu acesso à justiça.
Dessa forma, os elementos dos autos evidenciam a falta de
pressupostos legais para concessão da benesse prevista na Lei no 1.060/50, e
nos arts. 98 a 102, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098298-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nesse sentido: Quando dos autos não se pode inferir
elementos seguros de convicção, por ausência de demonstração fática,
mostra-se inadmissível reconsiderar decisão de primeira instância que
negou pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, máxime
quando a presunção não é de pobreza, mas de situação contrária. É que o
benefício da gratuidade não é amplo e absoluto (STAC - AI no 872.378-0/7
- Relator Dr. Rui Stoco).
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica